Tribunal: TJSP
Processo: 1003570-35.2017.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Apelação Cível e adesiva. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Golpe do "correspondente bancário". Autor que buscou a contratação de empréstimo por meio de número de telefone afixado em via pública. Solicitação de transferência de valores para liberação do empréstimo. Pretensão de responsabilização da instituição financeira. Não acolhimento. Autor

Ementa:
Apelação Cível e adesiva. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Golpe do "correspondente bancário". Autor que buscou a contratação de empréstimo por meio de número de telefone afixado em via pública. Solicitação de transferência de valores para liberação do empréstimo. Pretensão de responsabilização da instituição financeira. Não acolhimento. Autor que não tomou as cautelas necessárias para aferir a legitimidade do contato. Inteligência do Art. 14, § 3o, II, do CPC. Excludente de responsabilidade. Restituição do valor e pagamento dos danos morais que é devido apenas pela ré Rosely, pessoa para a qual foi realizada a transferência. Quantum indenizatório mantido. Sucumbência recíproca caracterizada. Sentença mantida. Recursos não providos.